Tribunal: TJSP
Processo: 2056232-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a reativação do plano de saúde e o custeio de cirurgia de urgência, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00. Inconformismo. Descabimento. Astreintes. Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a reativação do plano de saúde e o custeio de cirurgia de urgência, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00. Inconformismo. Descabimento. Astreintes. Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Prazo para o cumprimento da decisão mantido. Agravo improvido.